Tribunal: TJES
Processo: 5026642-49.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026642-49.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEMILSON AMORIM DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5026642-49.2022.8.08.0035
Recorrente: DEMILSON AMORIM DE OLIVEIRA

Recorrida: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e BANCO BRADESCO S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CC DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
O AUTOR AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA, ALEGANDO QUE: A) FEZ UM EMPRÉSTIMO NO ANO DE 2007 JUNTO A SEGUNDA REQUERIDA; B) RECEBEU PROPOSTA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), FAZENDO SUA QUITAÇÃO, PORÉM NÃO GUARDOU O COMPROVANTE; C) EM 2022 TENTOU FAZER UM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, PORÉM SEM SUCESSO, POIS SEU NOME ESTAVA NEGATIVADO NO SERASA; D) BUSCOU INFORMAÇÕES SOBRE A NEGATIVAÇÃO E FOI INFORMADO QUE A SEGUNDA DEMANDADA REPASSOU PARA A PRIMEIRA DEMANDADA A REALIZAR AS COBRANÇAS INDEVIDAS.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
O REQUERIDO BANCO BRADESCO PROTOCOLOU CONTESTAÇÃO ARGUINDO CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E DEFENDENDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(2.2).
A REQUERIDA ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS APRESENTOU CONTESTAÇÃO DEFENDENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E A REGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA PELA SEGUNDA RÉ PARA A PRIMEIRA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face o exposto, DECIDO julgar parcialmente a pretensão autoral para: A) Declarar a ineficácia da cessão de crédito objeto deste processo em relação ao autor, até que ele seja regularmente notificado da cessão; B) Determinar que a primeira requerida não realize cobrança à autora até que seja realizado o cumprimento do disposto no artigo 290 do Código Civil; C)Indeferir o pedido de indenização por danos morais. Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, diante da dispensa constante do artigo 54 da Lei 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA CONDENAR OS RECORRIDOS SOLIDARIAMENTE EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. EXPLICO. O CADASTRO EM GRUPO DE DÍVIDAS, ATRAVÉS DO SERASA LIMPA NOME NÃO SE TRATA DE UMA NEGATIVAÇÃO PROPRIAMENTE DITA, POIS, ALÉM DE TAL PLATAFORMA TER A PRECÍPUA FINALIDADE DE APENAS FACILITAR A NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA, CERTO É QUE AS INFORMAÇÕES INSERIDAS NAQUELE AMBIENTE SÃO RESTRITAS ÀS PARTES, MOTIVO PELO QUAL, INCLUSIVE, O CPF DO RECORRENTE NÃO SE ENCONTRA CADASTRADO NO ROL DE INADIMPLENTES, CONFORME PROVA JUNTADA AOS AUTOS (ID Nº 7820966). DESSA FORMA, NÃO SE VISLUMBRA, DE PLANO, PREJUÍZO À HONRA DO DEMANDANTE, NÃO SE OPERANDO OS DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. NECESSÁRIA, PORTANTO, A COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE, DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC/15). NESSE SENTIDO, NÃO HÁ PROVA CAPAZ DE ATESTAR OS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR, MOTIVO PELO QUAL NÃO VISLUMBRO PREJUÍZO ALGUM À SUA INCOLUMIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA. A REFERÊNCIA DO VALOR DE R$ 4.129,50 NA PLATAFORMA DO SERASA, CONFORME CONSTA DO DOCUMENTO DE ID. 7820966, NÃO PODE SER INTERPRETADA COMO NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, VEZ QUE REFERE-SE A ANOTAÇÃO DE MERA COBRANÇA DE “CONTA ATRASADA”, SEM VISIBILIDADE A TERCEIROS E, O QUE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SERASA LIMPA NOME, NÃO AFETA O
SCORE
DO CLIENTE, APENAS CONSTANDO PARA POSSÍVEL NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ENTRE O CREDOR E O DEVEDOR. ADEMAIS, O RECORRENTE NÃO COMPROVOU NOS AUTOS TER SOFRIDO BAIXA NO SEU SCORE EM RAZÃO DAS DÍVIDAS OBJETO DESTES AUTOS. SENDO ASSIM, OS “DANOS” SOFRIDOS SÃO ABSTRATOS E PODEM SER CONSIDERADOS COMO MERO ABORRECIMENTO, NÃO HAVENDO FUNDAMENTO CAPAZ DE SUSTENTAR A TESE DOS DANOS MORAIS. NO QUE CONCERNE AO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, ENTENDO QUE NÃO ESTÃO CONFIGURADOS, POIS NÃO HOUVE A NEGATIVAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. NÃO VERIFICO, AINDA, NESTES AUTOS, COMPROVAÇÃO DE COBRANÇAS VEXATÓRIAS OU ABUSIVAS, CAPAZES DE CONFIGURAR O DANO MORAL PLEITEADO POR TAL MOTIVO. POR TODOS ESTES ARGUMENTOS, ENTENDO QUE O PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO DEVE SER ACOLHIDO.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)